Tribunal: STF
Processo: ARE 1283675
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO TENTADO, POR DEZENOVE VEZES (ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP, NA FORMA DO ART. 71, DO CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CP), NA FORMA DO ART. 69, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    1) ARGUIÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES.
    2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES DO CRIMES PREVISTOS NO ART. 299, DO CÓDIGO PENAL, DO ART. 171, CAPUT, DO CP, E DO ART. 171, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 14, INCISO II, DO CP, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A APONTAR A PRÁTICA DOS DELITOS PELO RÉU/APELANTE.
    3) ARGUIÇÃO DA DEFESA, DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO, DE QUE O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA É CRIME-MEIO PARA OS DELITOS DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPO DA CONSUNÇÃO. ALTERNATIVAMENTE, PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO ARGUIDAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. RECURSO QUE DEVE SER APRECIADO NO LIMITE DAS RAZÕES INVOCADAS. PRINCÍPIO DO “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM”. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA MANTIDA.
    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO .
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º incisos XLVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Requer, o sentenciado, a absolvição dos crimes previstos no artigo 299, caput, do Código Penal (fato 2 da denúncia), no artigo 171, caput, do Código Penal (fatos 3 a 11, 13 a 20 23 e 25 da denúncia) e no art. 171, caput, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do CP (fato 12 da denúncia), em razão da insuficiência de provas da autoria e da atipicidade das condutas tidas como estelionato.
    No entanto, o conjunto probatório é robusto e apto a embasar o édito condenatório prolatado pelo Juízo a quo, como se exporá a seguir.
    A materialidade restou demonstrada através dos seguintes elementos, referidos na sentença (1.257-fl. 24): “boletins de ocorrência (fls. 34, 109, 142, 121, 138, 143, 151, 177 e 208/209), pelo contrato de locação de imóvel (fls. 48), pelas notas fiscais (fls. 59/60, 75/76, 108, 111, 113, 116, 118, 120, 122, 130, 167, 153/155, 178/180, 210 e 363), pela fatura de fls. 107, pelos boletos bancários (fls. 110, 112, 114/115, 117, 119, 121 e 136), pelas cópias de cheques (fls. 206, 362 e 392/393), pelas declarações de débito (fls. 385, 386, 390, 391, 392, 394 e 395), pelo contrato social (fls. 418/452 e pela prova oral colhida na fase investigatória e em Juízo). ”
    A autoria dos delitos também é certa e recai sobre a pessoa do apelante, a despeito dos argumentos defensivos.
    (...)
    Diante do exposto, não há que se falar em absolvição dos crimes imputados ao apelante, por insuficiência probatória.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente